Tribunal: TJSP
Processo: 1009729-16.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESTRIÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDA – Acordo homologado em outro processo, no qual foi declarado inexigível o débito – Acolhimento da preliminar de coisa julgada em relação à pretendida inexigibilidade do débito, que não se estende à indenização por dano moral – Réu que promoveu novos e distintos atos de cobrança,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESTRIÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDA – Acordo homologado em outro processo, no qual foi declarado inexigível o débito – Acolhimento da preliminar de coisa julgada em relação à pretendida inexigibilidade do débito, que não se estende à indenização por dano moral – Réu que promoveu novos e distintos atos de cobrança, incluindo mais uma vez, indevidamente, o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Falha na prestação de serviço pelo réu, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Dano moral presumido – Recurso improvido, neste aspecto.
CONDENAÇÃO – VALOR – Indenização fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Recurso do réu pleiteando a redução desta quantia – Inadmissibilidade, sob pena de se dar à parte lesada uma reparação insuficiente - Montante da indenização que atende a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO